Tribunal: TJDFT
Processo: 0714928-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. PARCELA INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. ART. 535, § 4o CPC. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública com relação ao valor incontroverso.

2. O Ministro Marco Aurélio, relator do RE 1.205.530 (Tema 28) anotou que a norma contida no art. 100, §5o, da CF não determina que nas hipóteses de impugnação parcial do débito seja necessário o trânsito em julgado da integralidade da decisão judicial.

3. Deu-se provimento ao recurso.